Tribunal: TJBA
Processo: 8007195-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007195-08.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JORLANIAH VIEIRA RIBRAS, LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA, AMANDA LORRAYNE MADURO DA COSTA

APELADO: ANDERSON COSTA BATISTA

Advogado(s)
:
CHRISTIANO VOLKEN NUNES

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIDO NO PONTO.JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS. EXORBITANTES. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
IN CASU
, MOSTRA-SE PATENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, EM RAZÃO DA IMPOSIÇÃO DE JUROS ABUSIVOS AO CONSUMIDOR (17,50% AO MÊS E 592,56% AO ANO). ASSIM, O DANO MORAL CONFIGURA-SE
IN RE IPSA
, DERIVANDO, FORÇOSAMENTE, DO PRÓPRIO FATO OFENSIVO. VALOR FIXADO DE R$ 5.000,00, SE MOSTRA FIEL AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA EM CASOS SIMILARES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1. "É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
(cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06)". (AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 368). 2. Abusividade da taxa de juros evidenciada (17,50% a.m e 592,56% a.a), o que torna viável adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central a época da pactuação. 3. Em havendo valores a restituir, é devida a restituição em dobro, posterior a 31/03/2021 e, na forma simples, dos descontos anterior a 31/03/2021, diante da modulação dos efeitos da decisão adotada pelo STJ no EAREsp 600663 / RS. 4. Os juros contratados exorbitantes, foi capaz de afetar a saúde financeira do consumidor, causando flagrante diminuição do seu poder econômico, o que, por certo, afeta sua esfera personalíssima. 5.RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007195-08.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e como apelada
ANDERSON COSTA BATISTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .